Tribunal: STF
Processo: RE 1462938
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. ELUSÃO FISCAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PLANEJAMENTO ABUSIVO. ELUSÃO FISCAL. OPERAÇÕES ANORMAIS E ARTIFICIAIS, DESTOANTES DA EFETIVA REALIDADE SOCIETÁRIA, PARA VIABILIZAR ECONOMIA DE TRIBUTOS NA ALIENAÇÃO SOCIETÁRIA. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. REDUÇÕES. ART. 7º DA REFERIDA LEI. POSSIBILIDADE.



    1. A prática de operações anormais e artificiais, destoantes da efetiva realidade societária, para simplesmente viabilizar a redução da tributação da alienação societária, caracteriza-se como elusão fiscal, mais especificamente como simulação, que enseja o lançamento de ofício com fulcro no art. 149, VII, do CTN.



    2. A Lei nº 11.941, de 27/05/2009, em seu artigo 7º, prevê a possibilidade de quitação à vista no curso do parcelamento (antecipação de todas as parcelas vincendas), observando o mínimo de 12 parcelas, aplicando os mesmos benefícios do que seria a quitação à vista quando da adesão ao programa. Ato regulamentar infralegal não pode inovar na ordem jurídica de modo a limitar o direito que a lei conferiu ao contribuinte em maior extensão.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, II, LV e § 2º; 37, caput; 60, § 4º; 146; 150, I e III, a; 153, III; 170, caput e parágrafo único; 195, I, c, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Com destacado na sentença, inexiste controvérsia sobre aspectos formais da negociação que resultou na alienação em questão de participação societária/ações.



    O que as partes discordam é quanto ao ganho de capital, decorrente da venda de ações da Móveis Carraro S.A. para a Todeschini S.A., especificamente se deve ser tributado na pessoa jurídica (IRPJ e CSLL), como defende o Fisco, ou na pessoa física do sócio (IRPF).



    A Fiscalização concluiu que, quando da aquisição da Móveis Carraro pela Todeschini (o que envolveu a empresa autora que tem sócios comuns), a transferência das ações da Carraro aos seus sócios pessoas físicas resultou em manobra/simulação para reduzir tributos devidos, pois a tributação do ganho de capital na pessoa física é exclusiva, de apenas 15% (IRPF), enquanto na pessoa jurídica é de 15% de IRPJ, com possibilidade de um adicional de 10%, e 9% de CSLL.



    (...)



    Reconheço, como o fez o juízo de primeira instância, que houve flagrante elusão fiscal na forma como realizada a venda da empresa Móveis Carraro S.A. para a Todeschini S.A., uma vez que foram utilizadas formas contratuais não usuais de alienação societária, sem nenhuma justificativa, com o fim único de reduzir a tributação.



    A primeira coisa que chama a atenção e para a qual inexiste uma explicação aceitável, é o fato da empresa autora ter deliberado a redução de seu capital social em 74,93% (10/10/2007), com a justificativa de que era 'excessivo em relação ao seu objeto', para, dias depois (23-10-2007), alterar seu contrato social para aumentar esse capital social de R$ 500.000,00 para R$ 38.020.000,00 (evento 8, out2, ps. 4-5).



    E por essa redução do capital social da autora seus sócios receberam a totalidade da participação na empresa Móveis Carraro S/A.



    Na sequência, em 29-01-2008, constou no Livro de Registro de Ações que Silvino Grapiglia adquiriu as ações da Móveis Carraro, as quais haviam sido entregues aos demais sócios da empresa autora (laudo pericial de evento 67, laudo3, p. 7), mesma data em que as ações, enfim, foram entregues à Todeschini S.A., por meio de transferência à Italínea Indústria de Móveis, sobre qual exerce o controle (evento 8, out7, p. 33, out8, pp.1-2).



    Nesse sentido houve, como bem registrado pelo juízo a quo, uma série de operações anormais, artificiais, destoantes da efetiva realidade societária, para viabilizar a concretização de um negócio jurídico que já havia sido avençado, com o único propósito de obter a redução da carga tributária.”



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ocorrência de planejamento tributário abuso e de elusão fiscal, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos e analisar cláusulas contratuais, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. ANULAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS EM DECORRÊNCIA DE RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.350-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 6/11/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO CONCOMITANTES. PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO. 1. A análise do preenchimento de requisitos que propiciam o recolhimento de salário-educação cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 913.270-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO DA UNIDADE DE CONTROLE E DE ESTRUTURA MERAMENTE FORMAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, SIMULAÇÃO OU ABUSO DE DIREITO. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático e probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 894.445-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/12/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente